Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contradição, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento, o que não ocorre quando a decisão contraria a expectativa da parte.
2.. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração improvidos